Tribunal: STF
Processo: Pet 8193
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Penal e processo penal. Agravo em inquérito. 2. Insurgência contra o não arquivamento do inquérito e a remessa dos autos à 13ª Vara Federal de Curitiba. 4. Apresentação de denúncia antes do julgamento do recurso para definição do juízo competente. 5. Empate na votação. 6. Concessão de habeas corpus de ofício para atribuição de efeito suspensivo aos agravos regimentais, com suspensão da tramitação da ação penal, até deliberação final da Segunda Turma.